Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBJETO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EX-ESPOSA. RATEIO COM VIÚVA. PEDIDO ALTERNATIVO. PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSTULANTE. EX-ESPOSA BENEFICIADA POR PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE OU DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. MORTE DO ALIMENTANTE. REGRA GERAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CC, ARTS. 1.694 E 1.700). MANUTENÇÃO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. FOMENTO PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REGULAMENTO DO PLANO. PAGAMENTO. DIRECIONAMENTO AOS DEPENDENTES. EX-ESPOSA. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ROL DE DEPENDENTES. INVIABILIDADE. VIÚVA INDICADA COMO DEPENDENTE. RATEIO INVIÁVEL. PAGAMENTO DO EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA E DE FORMAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. Aviada, no ambiente de ação cominatória e condenatória, pretensão principal volvida a assegurar à parte autora benefício de previdência complementar a ser fomentado em razão do falecimento do ex-cônjuge em rateio com a viúva, em tendo havido o acolhimento do pedido alternativo – destinado a manter a pensão alimentícia que lhe era fomentada antes do óbito do alimentante –, a interposição de recursão visando ao acolhimento do principal não descerra inovação à causa posta em juízo, porquanto se encontra inserido no postulado, não sobejando mácula aos princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, nem gerando hipótese supressão de instância.
3. Não constando a ex-esposa de participante do plano de previdência complementar que viera a óbito no rol de pessoas indicadas pelo extinto consorte como dependentes, ao contrário, dele tendo sido excluída por expressa disposição regulamentar, o havido enseja a inviabilidade de postular, perante a entidade de previdência privada, a percepção de benefício por morte em concorrência com a viúva, também não se mostrando viável, por ausência de previsão legal ou contratual, que seja reservado ou mesmo decotado o equivalente àquilo que percebia a título de pensão alimentícia, mormente porque não cumprida a condição de elegibilidade, prevista no benefício.
4. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, sendo transmissível ao espólio somente eventuais débitos não quitados pelo obrigado quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas, ou, ainda, quando o alimentando também detém a condição de herdeiro, hipótese em que a obrigação será transmissível ao espólio enquanto perdurar o inventário e nos limites das forças da herança, e, não aperfeiçoadas essas condições, extinto o obrigado alimentar, a obrigação alimentícia também exaure-se (CC, arts. 1.694 e 1.700).
5. Quem fomenta alimentos é o próprio alimentante, não seu empregador ou a entidade de previdência privada cujo plano integrava e lhe fomentava benefício suplementar, porquanto atuam um e outro como operadores da realização da obrigação, decotando do percebido pelo obrigado e repassando o correspondente ao destinatário da prestação, tornando inviável que, falecido o antigo obrigado alimentar, que era participante de plano de benefícios complementar e ex-marido da alimentanda, não havendo previsão no correlato plano de benefícios, seja a prestação alimentar transmitida à entidade de previdência privada, precipuamente quando a ex-consorte, com a separação ou divórcio, perdera a condição de elegibilidade como dependente do ex-marido.
6. As suplementações derivadas da previdência privada, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agrega aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inviável que seja criado benefício sem a correspondente fonte de custeio.
7. Inexistindo previsão inserta no regulamento do plano de benefícios suplementares e na legislação correlata, inviável que, não elegível a ex-esposa como dependente do participante, em vindo ele a óbito, a entidade de previdência privada gestora do plano seja obrigada a fomentar pensão por morte à ex-consorte, ainda que sob a forma de pagamento da prestação alimentícia que anteriormente era suporta pelo ex-marido, à medida em que implicaria a construção criação de benefício sem previsão contratual ou legal e sem a correspondente fonte de custeio, importando, ademais, a transmissão ao plano de obrigação que estava afetada ao falecido participante e exaurira-se com seu óbito.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da autora e provido o da primeira ré. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Preliminares rejeitadas. Unânime.